Tribunal: STF
Processo: HC 264624
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ricardo da Silva Oliveira e Jessica de Oliveira Lopes, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.027.399/MS, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Colhe-se nos autos que a denúncia imputou aos pacientes a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343 /06, sendo posteriormente absolvidos do crime do art. 35 e condenados nos termos do art. 33 da Lei n. 11.343/06, com penas de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado para Ricardo e 5 anos de reclusão em regime semiaberto para Jessica.



    Neste writ, a defesa sustenta que houve violação aos direitos constitucionais à privacidade e à intimidade, bem como à inviolabilidade e ao sigilo das comunicações e dos dados, pois o acesso ao conteúdo dos celulares ocorreu sem ordem judicial e sem comprovação de autorização livre e espontânea. 



    Alega quebra da cadeia de custódia da prova digital, pela ausência de lacre nos aparelhos e de registro do código hash, comprometendo a integridade das informações. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para declaração de nulidade das provas digitais e derivadas e a anulação da condenação, com absolvição ou novo julgamento com base apenas em provas lícitas.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE DE PROVAS DIGITAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em benefício dos agravantes, que pretendiam a nulidade das provas digitais e derivadas, e a anulação da condenação, com absolvição ou novo julgamento com base apenas em provas lícitas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de nulidade das provas digitais e derivadas, não suscitada perante as instâncias ordinárias, pode ser arguida posteriormente, ou se está sujeita à preclusão consumativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência desta Corte Superior não admite a chamada "nulidade de algibeira", que ocorre quando a defesa não alega nulidade em momento oportuno, configurando estratégia processual. 4. Mesmo as nulidades absolutas exigem demonstração de prejuízo e estão sujeitas à preclusão, conforme entendimento consolidado do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental improvido”. (e-doc. 5)



    Com efeito, o eminente o Ministro Ribeiro Dantas assim se manifestou:  



    “(...)



    Pretendem os agravantes seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja declarada a nulidade das provas digitais e derivadas, e a anulação da condenação, com absolvição ou novo julgamento com base apenas em provas lícitas. 



    De fato, a temática da quebra da cadeia de custódia, com a consequente nulidade das provas digitais e derivadas, não integrou o acórdão da apelação, tampouco o agravo em recurso especial, com recurso extraordinário pendente de julgamento, sendo suscitada, mais recentemente, em sede mandamental, perante a origem, após o julgamento da apelação e, agora, neste writ. 



    Ocorre que o proceder da defesa atrai para a tese o reconhecimento da preclusão consumativa, uma vez que as instâncias ordinárias já se pronunciaram sobre as provas da ação penal, sem sequer abordarem a alegada quebra da cadeia de custódia, tese a qual não poderia ser arguida posteriormente por configurar "nulidade de algibeira", não admitida pela jurisprudência desta Corte Superior de Justiça”. (e-doc. 15, p. 3, grifei)



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, no caso concreto, observo que, para acolher a tese defensiva – nulidade das provas digitais e reconhecimento da quebra de cadeia de custódia da prova –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido. (HC 213264 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ART. 22 DA LEI N. 7.492/1986. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS E ILICITUDE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 171557 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/12/2023)



    Por último, ressalto que esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente